Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há correção a ser feita na dosimetria da pena, fixada de forma proporcional e razoável, porquanto as penas corporal e pecuniária foram devidamente individualizadas e aquilatadas à luz da convicção formada a partir dos elementos probatórios constantes nos autos, promovendo-se a dosimetria no método trifásico, sem vícios de cálculo, de fundamentação ou de incidência de circunstâncias em duplicidade em cada uma delas, tudo em conformidade com a doutrina majoritária e a jurisprudência predominante.
2. Recurso conhecido e desprovido.